Tribunal: TJES
Processo: 5000017-71.2021.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000017-71.2021.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
IMPETRADO: 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA e outros
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O VOTO DO RELATOR.
VOTO VENCEDOR

MANDADO DE SEGURANÇA Nº
5000017-71.2021.8.08.9101

IMPETRANTE:
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

IMPETRADO:
4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA

RELATOR:
‌JUIZ‌ ‌DE‌ ‌DIREITO‌ ‌PAULO‌ ‌ABIGUENEM‌ ‌ABIB‌

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
,

objetivando afastar ato praticado pelo Juízo do 4º JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VILA VELHA, cuja decisão determinou que no prazo de 05 dias, o
banco Impetrante

suspenda

a inscrição do nome da parte autora SUELY BATISTA LIMA LOURENCO nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), podendo incidir por até 30 (trinta) dias
.

Liminar indeferida no ID 1093846.

Verifica-se que foram prestadas informações pela autoridade coatora (ID 1657057).

É o relatório. Decido.

Analisando detidamente os autos, verifiquei que o presente
mandamus

não
merece ter a segurança concedida, eis que ausentes os requisitos legais para cabimento do remédio legal, requisitos esses previstos no artigo 1º da lei 12.016/2009, que assim dispõe:

Art. 1º
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

O texto legal supra exposto é claro, tornando fácil a constatação de que o mandado de segurança, que é uma ação de natureza civil, garantida constitucionalmente, tem como fulcro a proteção de direito líquido e certo, contra ato ou receio de ato ilegal ou exercido com abuso de poder por uma autoridade. A liquidez e a certeza do direito invocado, como brilhantemente elucida a professora Maria Sylvia Zanella Di Pietro, “
é o direito comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase de instrução, de modo que, havendo dúvidas quanto às provas produzidas na inicial, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito.” (
in
Direito Administrativo, 11ª Edição, Ed. Atlas, p. 614).

Destaco que o impetrante maneja o presente
mandamus
como meio de irresignação com os termos da decisão proferida. Entretanto, a via eleita não é a adequada.

Além do mais, mostra-se incabível o manejo de Mandado de Segurança em face de ato passível de recurso ou correição, conforme preconiza a Súmula nº 267 do Supremo Tribunal Federal:

Súmula 267 -
Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.

Não serve o mandado de segurança como mero substituto de via recursal, visando a reforma de atos judiciais. Já
se tornou prática corriqueira o uso indiscriminado do Mandado de Segurança nos Juizados Especiais.

O contrassenso é ainda mais evidente se fizermos a seguinte comparação: contra uma sentença, a parte teria 10 dias para interpor o recurso inominado, enquanto disporia de 120 dias para impetrar o Mandado de Segurança (art. 23 da Lei 12.016/2009). Ora, tal fato frustraria totalmente o princípio da celeridade do procedimento sumaríssimo, pontuado no art. 2º da Lei 9.099/95.

Trago à baila o entendimento jurisprudencial acerca do tema:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO QUE DETERMINA A SUSPENSÃO DO PROCESSO, EM VIRTUDE DE QUESTÃO PREJUDICIAL. EXISTÊNCIA DE RECURSO PRÓPRIO (RECURSO EM SENTIDO ESTRITO). ART. 581, XVI, DO CPP. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267/STF. 1. Existindo recurso próprio contra a decisão impugnada, mostra-se incabível a impetração de mandado de segurança, consoante o que dispõe a Súmula 267/STF. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no RMS: 39999 RJ 2012/0276077-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/03/2014, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2014)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DO MANDAMUS. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. SÚMULA 267/STF. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e da Súmula 267/STF: "Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição." 2. Na hipótese dos autos, somente com o manejo do recurso próprio, poderia o ora impetrante ter levado adiante a discussão sobre o acerto da aplicação da norma do art. 509 do CPC ao caso sob exame. Isso, desde que tivesse aguardado a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do agravo de instrumento e, tempestivamente, se necessário, apresentasse os adequados embargos declaratórios, a fim de que o órgão colegiado competente pudesse examinar a abrangência de seu próprio julgado. 3. Recurso ordinário não provido. (STJ - RMS: 28944 PR 2009/0036029-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 04/06/2013, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2013)

Nesse sentido, o remédio constitucional em foco não deve ser banalizado e ter sua finalidade desvirtuada, pois não basta, para a sua impetração, a mera irresignação.

Por tais fundamentos, conheço do Mandado de Segurança, mas denego a segurança pretendida, mantendo a decisão atacada. Sem honorários advocatícios nos termos das Súmulas 105 do Superior Tribunal de Justiça e 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.